Tribunal: STJ
Processo: 0022682-61.2023.8.17.9000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949334 - PE(2025/0186754-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE TIMBAUBA
ADVOGADOS
: PAULO GABRIEL DOMINGUES DE REZENDE - PE026965
MARCUS VINICIUS ALENCAR SAMPAIO - PE029528
TOMÁS TAVARES DE ALENCAR - PE038475
CARLOS GILBERTO DIAS JÚNIOR - PE000987
AGRAVADO
: EDUARDO QUEIROZ DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO EM DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I - Na origem, trata-se de uma ação de obrigação de fazer em que o autor
requereu um carro de passeio para realizar tratamento médico, alegando que não podia utilizar o
transporte normal fornecido pelo município. Na sentença, o juiz deferiu a tutela de urgência para
obrigar o município a fornecer o veículo adequado. No Tribunal de origem, ao julgar o agravo de
instrumento do município, negou provimento ao recurso, entendendo que as limitações financeiras
não podem impedir o acesso ao direito fundamental à saúde, mantendo, assim, a obrigação de
fornecer transporte individualizado.
II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal
quando a parte recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria
sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar
em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita
do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao
dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua
particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido
nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos
infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de
fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n.
284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia."
III - Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA54487996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/02/2026 09:21:28
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: e3dbbb75-424c-4e92-9513-4ff0d7ccb0f7

Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA54487996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/02/2026 09:21:28
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: e3dbbb75-424c-4e92-9513-4ff0d7ccb0f7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949334 - PE (2025/0186754-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE TIMBAUBA
ADVOGADOS
: PAULO GABRIEL DOMINGUES DE REZENDE - PE026965
CARLOS GILBERTO DIAS JUNIOR - PE000987B
MARCUS VINICIUS ALENCAR SAMPAIO - PE029528
TOMÁS TAVARES DE ALENCAR - PE038475
AGRAVADO
: EDUARDO QUEIROZ DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO EM DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I - Na origem, trata-se de uma ação de obrigação de fazer em que
o autor requereu um carro de passeio para realizar tratamento médico,
alegando que não podia utilizar o transporte normal fornecido pelo município.
Na sentença, o juiz deferiu a tutela de urgência para obrigar o município a
fornecer o veículo adequado. No Tribunal de origem, ao julgar o agravo de
instrumento do município, negou provimento ao recurso, entendendo que as
limitações financeiras não podem impedir o acesso ao direito fundamental à
saúde, mantendo, assim, a obrigação de fornecer transporte individualizado.
II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando a
parte recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado,
bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que
consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso
especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo
mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de
possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a
falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados,
caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o
disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia."
III - Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA53008863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:45:57
Código de Controle do Documento: c27f0759-78d5-4688-8c2a-c433cdbb25e5

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte,
em que não se conheceu do recurso especial.
O recurso especial foi interposto contra acórdão proferido no Tribunal de
Justiça do Estado de Pernambuco com o seguinte resumo da ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FORNECIMENTO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL PARA TRATAMENTO FORA DO
DOMICILIO (TFD). DIREITO À SAÚDE. LIMITAÇÕES FINANCEIRAS. PREVALÊNCIA
DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE, QUE ENGLOBA O TRANSPORTE PARA
ESSE FIM. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
CINGE-SE
A
CONTROVÉRSIA
RECURSAL
ACERCA
DA
(IM)
POSSIBILIDADE DE DETERMINAR AO AGRAVANTE O FORNECIMENTO DE
TRANSPORTE INDIVIDUAL PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO
DOMICÍLIO - T.F.D PARA A PARTE DEMANDANTE.
2. O DIREITO À SAÚDE É DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO,
DEVENDO SER FINANCIADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) A QUEM
DELE NECESSITAR, CONFORME
C/C 198, §1°, AMBOS DA CF/88.
ART. 196
3. COMO SE VÊ, NOS TERMOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEGISLAÇÃO
DE REGÊNCIA, O FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO E
TRATAMENTO DE PACIENTES SEM RECURSOS, NESTE CASO, PORTADOR DE
HEMOFILIA, É PRETENSÃO ALCANÇADA PELO DIREITO FUNDAMENTAL À
SAÚDE, CABENDO AO PODER PÚBLICO GARANTIR A CONCRETIZAÇÃO DESSE
DIREITO.
4. INCUMBE OBSERVAR QUE A PARTE AUTORA, DIANTE DE SEU QUADRO
DE SAÚDE, NÃO POSSUI CONDIÇÕES UTILIZAR O TRANSPORTE JÁ FORNECIDO
PELA MUNICIPALIDADE, SENDO NECESSÁRIA A DISPONIBILIZAÇÃO DE
VEÍCULO DE PASSEIO, UMA VEZ QUE VEM TENDO SANGRAMENTOS
ESPONTÂNEOS EM RAZÃO DE ESFORÇO FÍSICO.
5. A CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NÃO PODE SE SOBREPOR AOS
DIREITOS EM APREÇO, SOB PENA DE AFRONTA AOS COROLÁRIOS
CONSTITUCIONAIS.
6. ESTANDO DEMONSTRADA A NECESSIDADE DO AUTOR AGRAVADO,
CABE AO AGRAVANTE ADOTAR AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA TANTO
E, CASO ASSIM NÃO PROCEDA, COMPETE AO JUDICIÁRIO INTERVIR PARA
CONSAGRAÇÃO DE TAL DIREITO. 7. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.
Documento eletrônico VDA53008863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:45:57
Código de Controle do Documento: c27f0759-78d5-4688-8c2a-c433cdbb25e5

Interposto agravo interno contra a decisão da Presidência, alega a parte
agravante, resumidamente:
a) não há falar em aplicação da Súmula 284 do STF, pois o recurso especial indicou de
forma precisa o dispositivo legal tido por violado, qual seja, o
do CPC. A peça
art. 300
recursal demonstrou claramente a relação lógica entre o fundamento jurídico invocado e a
controvérsia posta, permitindo a exata compreensão da tese deduzida.
b) não incide a Súmula 7 do STJ, porque a questão devolvida à apreciação desta Corte é
eminentemente jurídica, restringindo-se à correta aplicação do
do CPC. Não se busca
art. 300
reexame do acervo fático-probatório, mas apenas a verificação dos limites da tutela provisória
diante da atuação administrativa.
c) não se aplica a Súmula 282 do STF, uma vez que a matéria federal foi devidamente
prequestionada. Houve debate e deliberação no acórdão recorrido, inclusive com apontamento
de omissão quanto à análise do mérito administrativo e do impacto orçamentário ao impor o
custeio de transporte individualizado, a decisão judicial extrapolou os limites da tutela
provisória e substituiu o juízo de conveniência e oportunidade da Administração, configurando
ingerência indevida no mérito administrativo, em violação ao princípio da separação de
poderes e à reserva do possível.

É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece provimento.
Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando a parte recorrente
não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve
argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por
violados.
A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao
dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de
possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de
indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência
de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da
Documento eletrônico VDA53008863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:45:57
Código de Controle do Documento: c27f0759-78d5-4688-8c2a-c433cdbb25e5

Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."
Pondero, ademais, que a Súmula n. 284 do STF incide no caso porque a
alegação de violação do
do CPC não guarda pertinência com o fundamento
art. 300
adotado pelo Tribunal de origem, que decidiu a controvérsia com base na premissa de que
limitações financeiras dos entes federados não podem servir de óbice à garantia do direito
fundamental à saúde. Assim, o recurso especial não enfrenta de maneira específica o
fundamento jurídico central do acórdão recorrido, limitando-se a invocar dispositivo
processual que não dialoga com a motivação adotada, configurando deficiência na
fundamentação recursal. A
da Súmula n. 284 reside exatamente na
ratio essendi
necessidade de que o recurso indique, de forma clara e objetivamente relacionada ao
acórdão impugnado, aos dispositivos legais efetivamente violados e à correlação lógica
entre a tese recursal e a fundamentação da decisão recorrida.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53008863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:45:57
Código de Controle do Documento: c27f0759-78d5-4688-8c2a-c433cdbb25e5

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.949.334 / PE
Número Registro: 2025/0186754-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00018706820238173480
00226826120238179000
18706820238173480
226826120238179000
22682612023817900000018706820238173480
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE TIMBAUBA
ADVOGADOS : PAULO GABRIEL DOMINGUES DE REZENDE - PE026965
MARCUS VINICIUS ALENCAR SAMPAIO - PE029528
TOMÁS TAVARES DE ALENCAR - PE038475
CARLOS GILBERTO DIAS JÚNIOR - PE000987
AGRAVADO
: EDUARDO QUEIROZ DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE TIMBAUBA
ADVOGADOS : PAULO GABRIEL DOMINGUES DE REZENDE - PE026965
MARCUS VINICIUS ALENCAR SAMPAIO - PE029528
TOMÁS TAVARES DE ALENCAR - PE038475
CARLOS GILBERTO DIAS JÚNIOR - PE000987
AGRAVADO
: EDUARDO QUEIROZ DA SILVA
Documento eletrônico VDA54470365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:45:48
Código de Controle do Documento: 078f1bc1-d37c-4d0e-89f9-005d3fc6a9cc

ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54470365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:45:48
Código de Controle do Documento: 078f1bc1-d37c-4d0e-89f9-005d3fc6a9cc